Tribunal: TJPA
Processo: 0801345-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801345-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº 0801345-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

IMPETRANTE: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA Nº 20.955

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO EM DESACORDO COM ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 1068 DO STF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri, cuja pena foi reduzida em sede recursal para 09 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão, ocasião em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

2.

O Juízo de primeiro grau, de forma arbitrária e sem competência, determinou a execução provisória da pena nos autos de ação cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público, desconsiderando a decisão deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o Juízo de primeiro grau possuía competência para determinar a execução provisória da pena após a concessão do direito de recorrer em liberdade por este Tribunal;
(ii) analisar a validade da ação cautelar inominada apresentada pelo Ministério Público sem a devida instrução documental;
(iii) avaliar a possibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1068.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Juízo de primeiro grau não detinha competência para determinar a execução provisória da pena, uma vez que a matéria já estava sob jurisdição do Tribunal de Justiça, conforme previsão expressa dos arts. 669 e 671 do CPP.

5.

A decisão proferida por este Tribunal concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade não foi cassada ou modificada, tornando a determinação da execução provisória ilegal e inconstitucional.

6.

A ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público carecia de documentos essenciais, tornando inviável a análise do pedido, violando o princípio do devido processo legal.

7.

O Tema 1068 do STF, que autoriza a execução provisória da pena em condenações do Tribunal do Júri, não pode ser aplicado retroativamente a processos já julgados sob regramento anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88).

8.

A execução provisória da pena com base em entendimento posterior ao julgamento viola o direito adquirido e a coisa julgada material provisória, tornando imprescindível a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida para cassar a decisão que determinou a execução provisória da pena e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Tese de julgamento
:

1.

O Juízo de primeiro grau não possui competência para determinar a execução provisória da pena quando a matéria já está sob jurisdição do Tribunal de Justiça.

2.

Ação cautelar inominada criminal sem instrução adequada não pode servir de fundamento para antecipação da execução penal.

3.

O entendimento firmado no Tema 1068 do STF não pode ser aplicado retroativamente a processos julgados sob regramento anterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

4.

A execução provisória da pena sem amparo em decisão válida e vigente de órgão jurisdicional competente configura constrangimento ilegal à liberdade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts. 669 e 671; CPC, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1235340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, julgado em 12/09/2024; STF, HC 208817/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, julgado em 13/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº 0801345-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

IMPETRANTE: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA Nº 20.955

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Luiz Victor Almeida de Araujo – OAB/PA nº 20.955, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648 do CPP, em favor de
RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO
, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CPB, contra ato emanado do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

O impetrante sustenta, em suas razões, a ilegalidade da determinação de execução provisória da pena imposta ao paciente via ação cautelar inominada em tramite na 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, apontando as seguintes irregularidades:

i) Incompetência do juízo sentenciante para determinar a execução provisória da pena, pois o processo já se encontra sob jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

ii) Inepta Ação Cautelar Inominada Criminal apresentada pelo Ministério Público, pois carece dos documentos essenciais para justificar a medida;

iii) Vedação à retroatividade do entendimento do STF no Tema 1068, o qual não pode ser aplicado a processos julgados sob regramento anterior; e

iv) Ausência de intimação formal do paciente sobre a execução provisória, configurando cerceamento de defesa.

Requer, assim, a concessão de tutela provisória em sede liminar para revogar a ordem de execução provisória da pena emanada do Juízo coator, garantindo, pois, ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para ratificar, definitivamente, a indigitada tutela.

Juntou documentos (id 24538052 – 2458055).

A liminar foi indeferida (id 24546038).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 24609423).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 24943965).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

O habeas corpus preenche os pressupostos e requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, entendo que o caso é de concessão da ordem, diante das flagrantes ilegalidades praticadas no processo originário, conforme será demonstrado adiante.

De início, observo que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca da capital, com fixação da pena inicialmente em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime fechado.

Posteriormente, a defesa interpôs recurso de apelação perante este Tribunal que, por sua vez, reformou parcialmente a sentença condenatória, reduzindo a pena para 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, ocasião em que concedeu, expressamente, ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Apesar disso, de forma arbitrária e sem competência jurisdicional para tanto, o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA determinou a execução antecipada da pena nos autos da ação cautelar inominada criminal de nº. 0003258-16.2012.8.14.0201, invalidando, portanto, o acordão proferido por esta Corte no julgamento do apelo supramencionado que, repito, havia assegurado o direito do réu de recorrer em liberdade.

Ora, o fato é que, esgotada a jurisdição de primeiro grau após a prolação da sentença condenatória na origem, não poderia o Juízo de primeiro grau mais decidir sobre a liberdade do condenado, pois a matéria já estava afetada à competência deste Tribunal de Justiça, conforme previsão expressa do art. 669 c/c art.671, ambos do Código de Processo Penal.

Além disso, a decisão desta Corte não foi cassada ou modificada, tornando a determinação da execução provisória ilegal e inconstitucional.

Ademais, constato que a decisão do Juízo coator se fundamentou em uma ação cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público, cujo objetivo era determinar
a execução provisória da pena
, e não decidir sobre eventual medida cautelar cabível.

A somar, como bem alertado pelo impetrante, essa ação não foi devidamente instruída. É sabido que, segundo o Código de Processo Civil (art. 330, e incisos, CPC), aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige-se que
qualquer ação cautelar seja devidamente instruída com documentos que comprovem os fatos alegados
.

No caso concreto, o Ministério Público
não anexou documentos essenciais
, tais como: i) certidão de inexistência de efeito suspensivo nos recursos pendentes; ii) acordão confirmatório da condenação da lavra deste Tribunal de Justiça que garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade; e iii) cópia integral da sentença condenatória.

Dessa forma, a decisão que determinou a execução provisória da pena não se sustenta, pois se baseou em um pedido cautelar destituído de qualquer suporte probatório.

Outro aspecto fundamental que evidencia a ilegalidade da execução provisória imposta ao paciente é a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1068, segundo o qual "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (STF, RE 1235340/SC, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024).

Como é sabido, o Supremo não modulou os efeitos dessa decisão, de modo que não me parece razoável deduzir que essa tese possa ser aplicada retroativamente para alcançar condenações anteriores à sua fixação, afinal, tal medida afetaria, em afronta ao texto constitucional, o
status libertatis
de todos os condenados nesta situação, incluindo aqui o paciente.

A norma extraída do julgamento do tema em questão tem evidente natureza processual penal mista, o que significa que está sujeita ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Com efeito, afora a execução provisória da pena imposta ao paciente determinada pela autoridade coatora ter desconsiderado completamente o que fora decidido por este Tribunal, o qual assegurou ao réu o direito de recorrer em liberdade, usurpando, pois, sua competência jurisdicional, trata-se de ato que, também, violou a coisa julgada material provisória.

Cabe ressaltar que, em outras oportunidades, STF já decidiu que normas processuais penais mistas não podem retroagir para prejudicar o réu. Para ilustrar, cito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (STF - HC: 208817 RJ, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023).

Assim, a aplicação retroativa do Tema 1068 é manifestamente inconstitucional e, uma vez verificada no caso presente, é circunstância que conflui para necessidade de concessão da ordem pleiteada, por representar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Posto isso, conheço da impetração e, no mérito,
concedo a ordem
para cassar a decisão impetrada e, por conseguinte, determinar a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2025